Tribunal: TJDFT
Processo: 0717303-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. SUSCITADO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS. A competência da Segunda Vara de Execução Fiscal está prevista no artigo 3o, da Resolução no 11/2020, desta Corte de Justiça. Tratando-se de cumprimento de sentença visando apenas o recebimento de honorários advocatícios, descabe falar em competência da Segunda Vara de Execução Fiscal, uma vez que não aborda questões relativas ao ICMS. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado.